Tribunal: TJMMG
Processo: 2000148-87.2022.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000148-87.2022.9.13.0000 Referência: processo n. 0001124-66.2015.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 18/06/2025 Publicação: 26/06/2025 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE DANO QUALIFICADO (ART. 261, III) E CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308), AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO REJEITADA – NO MÉRITO, IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REFORMA COMPULSÓRIA AO REPRESENTADO – COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA – OFENSA AO ARTIGO 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMO TAMBÉM AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – CONDUTAS GRAVES, OFENSIVAS À HONRA PESSOAL E AO DECORO DA CLASSE – REPERCUSSÃO NEGATIVA À IMAGEM DA CORPORAÇÃO – COMPROMETIMENTO DA CREDIBILIDADE INSTITUCIONAL – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – DECRETAÇÃO DA PERDA DA GRADUAÇÃO DO REPRESENTADO. - O representado praticou condutas reprováveis e incompatíveis com a instituição Polícia Militar, que afrontam o ordenamento jurídico vigente e o ideal de bem servir à sociedade, quebrando os elos de confiança e credibilidade auferidos, ao longo de décadas, pelo profícuo trabalho desenvolvido pelos militares da ativa, da reserva e reformados. - Comprometimento de forma incontroversa do pundonor militar, da honra pessoal e do decoro da classe. - Provimento à representação ministerial. - Perda de graduação do representado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de perda do objeto suscitada pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em dar provimento à representação ministerial, para decretar a perda da graduação do representado. Ausentes, justificadamente, os desembargadores James Ferreira Santos e Fernando Armando Ribeiro. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Consta nos autos que, durante o período de 1º/07/2014 a 16/03/2015, o major PM Fabrizio Duilio Ortenzio encabeçou um falso esquema de fiscalização de trânsito no município de Contagem, por meio do qual se buscava, basicamente, promover a apreensão, nos dias pares, do maior número possível de motocicletas, a fim de favorecer o empreendimento de sua cunhada Andreia Teixeira Machado dos Santos, que possuía o caminhão reboque placa DBN-8026, destinado à remoção de veículos apreendidos em operações policiais. Assim, para cada moto apreendida, o Pátio de Recolhimento de Veículos (PAR) pagava à proprietária do reboque a quantia de R$ 95,00, sendo repassada ao articulador do esquema uma parcela dos lucros obtidos pela atividade. Com o objetivo de expandir o esquema criminoso, o mentor da atividade montou, então, uma equipe de policiais militares responsáveis pela apreensão das motocicletas a serem rebocadas exclusivamente pelo caminhão de sua cunhada, tendo, para isso, corrompido o representado e outros três policiais militares a atuarem nas aludidas fiscalizações mediante o recebimento de vantagens indevidas, os quais eram escalados para a mesma guarnição, sempre nos dias pares, com o intuito de facilitar a atuação em conjunto, tudo em troca de algumas regalias concedidas pelo articulador do esquema, tais como folgas em finais de semana e escalas de trabalho em horários flexíveis. Visando, dessa forma, assegurar maior arrecadação financeira em conluio com o major, chefe da atividade delituosa, o representado e outros três policiais militares passaram a apreender aproximadamente 30 motocicletas por dia nas falsas blitz, muitas delas sem qualquer irregularidade, oportunidade em que, para justificar o ato de apreensão, rompiam os lacres das respectivas placas e alegavam, propositalmente, estarem ilegíveis, gerando consideráveis prejuízos aos proprietários, o que ficou comprovado, pelo menos, em relação a treze vítimas. As informações referentes às abordagens eram, então, repassadas a outros militares escalados para a redação dos respectivos REDS, momento em que o representado omitia os endereços dos envolvidos e transmitia dados inexistentes para deturpar a realidade dos fatos e, com isso, maquiar a prática delitiva. Apesar de, na maioria das vezes, a confecção dos REDS ficar a cargo de outros militares, em alguns episódios específicos o ora representado também desempenhava tal função, ficando constatado que ele inseriu informações falsas em, pelo menos, nove REDS, quando declarou que não se encontrava presente nas respectivas blitz e não havia visualizado a abordagem, o que, contudo, não era verdade, já que participara ativamente de todas as apreensões. Por esses fatos, o representado foi denunciado juntamente com mais cinco policiais militares, perante o juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, pela prática dos delitos de organização de grupo para a prática de violência, treze incidências do delito de dano qualificado, corrupção passiva, corrupção ativa, nove incidências do crime de falsidade ideológica TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 e tráfico de influência; e, após regularmente processado nos autos n. 0001124-66.2015.9.13.0003, veio, em primeira instância, a ser absolvido das imputações dos artigos 309 e 336, ambos do CPM, com a absorção da conduta do artigo 312 do CPM pelas demais, porém condenado à pena total de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e quinze (15) dias de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções dos artigos 261, inciso III, e 308, combinados com o artigo 70, inciso II, alíneas “l” e “m”, todos do Código Penal Militar, de acordo com a r. sentença proferida em 18/01/2021, inteiramente confirmada em segunda instância, nos termos do v. acórdão datado de 09/12/2021. Com base nesses fatos, a e. procuradora de justiça oficiante neste egrégio Tribunal ofertou a presente representação, argumentando que a perda da graduação se justifica, no caso concreto, pela gravidade, pelas circunstâncias e pela repercussão do crime na sociedade local, o que, sem dúvida, tornou inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Assim, requereu o Ministério Público que seja a presente representação julgada procedente, com a decretação da perda da graduação do representado, excluindo-o, agora, judicialmente, das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. Em despacho exarado por este juiz relator no evento 6, foi determinada a citação do representado para que constituísse advogado ou comunicasse a impossibilidade de fazê-lo a este Tribunal, a fim de que lhe fosse indicado um defensor público para patrocinar sua defesa. Nesse mesmo despacho, solicitou-se a remessa a este Tribunal do Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado, a fim de instruir o julgamento do processo e, após, a abertura de “vista” dos autos ao defensor, pelo prazo de 10 (dez) dias, para apresentação da defesa escrita. O ERF do representado foi colacionado nos autos no evento 8, no qual, em síntese, constam os seguintes lançamentos: Ex-Cb PM QPR Raphael Santos Braga Inclusão: 11/02/2008 Recompensas: - Notas meritórias – 16 - Menções elogiosas – 8 Punições: - Suspensão -143 - Prestação de serviço – 3 - Repreensão – 10 - Advertência verbal – 1 Conceito: C – 3.886 Situação funcional: EXCLUÍDO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O ex-Sd PM QPR Raphael Santos Braga foi citado por edital por três vezes, não se manifestando sobre a indicação de um advogado para apresentar a sua defesa, pelo que foi determinado à Diretoria Judiciária a designação de uma Defensora Pública, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentasse a sua defesa escrita. No evento 24, foi apresentada a defesa escrita do representado, a cargo da Defensora Pública Letícia Vieira Barra, em que, preliminarmente, arguiu a perda de objeto desta representação, em virtude de o representado já ter sido excluído administrativamente das fileiras da corporação, pelo que deve esta representação ser arquivada. Como segunda preliminar, a defesa argui a não ocorrência do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, pelo que requer o sobrestamento desta representação, até a certificação de trânsito em julgado. No mérito, sustenta a defesa que, apesar de o representado ter sido condenado a uma pena criminal superior a dois anos, é o momento oportuno para demonstrar aos desembargadores deste egrégio Tribunal que ainda possui condições de permanecer na corporação e que, assim, o quantum da pena aplicada de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, como incurso nas sanções dos artigos 261, inciso III, e 308, combinados com o artigo 70, inciso II, alíneas “l” e “m”, todos do Código Penal Militar, em regime semiaberto, é mais do que suficiente para reprimir a conduta praticada, alegando, ainda, existir farta jurisprudência nesta Justiça especializada em que penas altas foram suficientes para a punição do representado, e, por isso, foram mantidos na corporação. Lado outro, caso os julgadores decidam por julgar procedente o pedido ministerial, requer a defesa a reforma proporcional pelo tempo de serviço, determinando-se a aposentadoria compulsória do representado, com os proventos proporcionais ao tempo de serviço prestado ao Estado de Minas Gerais, nos termos do que decidiu o Ministro Marco Aurélio de Melo, do Supremo Tribunal Federal, no RE n. 601.146, que desproveu o recurso e propôs a seguinte tese: “A cláusula final do § 4º do artigo 125 enseja a procedência parcial do pedido, o afastamento do policial militar da força, mediante reforma compulsória”. Diante do exposto, requer a defesa: - Que seja arquivado o presente processo, considerado que houve a perda de objeto da presente representação; - Que seja SOBRESTADO o presente processo, a fim de se aguardar o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória. Superada a preliminar arguida, requer: - Que não seja dado provimento à representação do IRMP/MG, mantendo-se o representado nas fileiras da PMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 - Alternativamente, caso Vossas Excelências entendam de modo diverso, e decidem por julgar procedente o pedido ministerial, requer que seja determinada a aposentadoria compulsória do representado, com os proventos proporcionais ao tempo de serviço prestado ao Estado. Nestes termos, pede deferimento. No evento 26, este relator acolheu a preliminar de sobrestamento do processo, em decorrência da ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória. No evento 34, foi certificado o trânsito em julgado do AREsp 2244722/MG perante o Superior Tribunal de Justiça, em 14/04/2025. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Primeiramente, analiso a preliminar de perda de objeto, suscitada pela defesa, em decorrência de o representado ter sido excluído disciplinarmente da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), devendo esta representação ser arquivada. Estabelece o art. 125, § 4º, da Constituição Federal (CF) de 1988: § 4º - Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. No âmbito estadual, a CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS estabelece que: Art. 39 – São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que serão regidos por estatuto próprio estabelecido em lei complementar. § 7º - O Oficial somente perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar, ou de tribunal especial, em tempo de guerra, e a lei especificará os casos de submissão a processo e o rito dele. § 8º - O militar condenado na Justiça, comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. Art. 111 – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A jurisprudência pátria é pacífica e se firmou no sentido de que o processo originário de perda de graduação das praças policiais e bombeiros militares tem por escopo uma apreciação de caráter ético-moral, de avaliar se a conduta criminosa praticada pelo representado ofendeu valores que norteiam a atividade policial ou de bombeiro militar, não cabendo a reapreciação do mérito da ação penal, transitada em julgado. O comportamento ora analisado do representado se revela desonroso e ofensivo ao decoro profissional, na medida em que o militar estadual se aproveita de sua condição funcional e, em vez de procurar servir e proteger a população que tanto clama por segurança, trilha o caminho do crime, maculando a farda que enverga, esquecendo-se dos ensinamentos e valores transmitidos nos cursos de formação nas academias militares. Há situações e precedentes em que não importa o quantum da pena, se o militar reúne condições pessoais e profissionais consideradas favoráveis à sua permanência na instituição militar estadual. A pena acessória prevista no art. 102 do Código Penal Militar (CPM), com a alteração feita pela Emenda Constitucional n. 45/2004, transferiu para o Tribunal de Justiça Militar em Minas Gerais a competência para decidir sobre a perda de graduação das praças policiais e bombeiros militares. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que o art. 102 do CPM foi derrogado, mas foi mantida essa pena acessória, para ser aplicada somente às praças integrantes das Forças Armadas. No Estado de Minas Gerais, as praças militares estaduais, por força do art. 125, § 4º, da CF/88, têm como tribunal competente o Tribunal de Justiça Militar. Dessa forma, o STF firmou que a imposição da perda de graduação das praças estaduais subordina-se a uma decisão do tribunal competente, mediante procedimento específico, que é o processo de perda de graduação das praças, que se inicia através de uma representação do Ministério Público, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, pela prática de crime comum ou militar, cuja condenação ultrapassar dois anos de pena privativa de liberdade. A Súmula 673 do STF estabelece que “O art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda de graduação de militar mediante procedimento administrativo”. Essa súmula veio reforçar a conhecida independência das esferas administrativa e penal. Dessa forma, se o comandante-geral, administrativamente, vier a aplicar a sanção demissionária a um militar estadual, como é este caso, nada impede o início ou a tramitação do processo judicial específico, em continuidade à representação ofertada pelo Ministério Público, tendo em vista que as esferas judicial e administrativa são independentes e, neste caso, não haveria a perda de objeto, já que se trata da continuidade de um procedimento específico, que foi iniciado e precisa ser concluído. Nesse contexto, colaciono ementa de caso análogo, em julgamento da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade PJe n. 0800083-69.2017.9.13.0000, ocorrido em 04/04/2018, neste Tribunal, em que o e. desembargador Fernando Galvão da Rocha bem como os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 demais integrantes da Segunda Câmara passaram pela preliminar de perda de objeto suscitada pela defesa do representado, senão vejamos: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE – REPRESENTADO JÁ FOI EXCLUÍDO DAS FILEIRAS DA PMMG EM VIRTUDE DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – O PRESENTE PROCESSO VISA À APLICAÇÃO DE UMA PENA CRIMINAL E, COMO TAL, SOMENTE EM CASO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SE DEVE DEIXAR DE APLICAR A PENA DEVIDA – NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PERDA DE OBJETO – SE O REPRESENTADO NÃO PUDER SER SUBMETIDO À EXECUÇÃO DA PENA A SER IMPOSTA, FICA O REGISTRO DE SUA APLICAÇÃO PARA EVENTUAL EXECUÇÃO NO CASO DE INVALIDAÇÃO DA MEDIDA QUE ANTERIORMENTE EXCLUIU O MILITAR DA INSTITUIÇÃO – OS DOCUMENTOS ENCARTADOS NOS AUTOS DEMONSTRAM QUE O REPRESENTADO COMETEU CRIME QUE INDICA A INCONVENIÊNCIA DE SUA PERMANÊNCIA NA INSTITUIÇÃO MILITAR – REPRESENTAÇAO JULGADA PROCEDENTE. Outro aspecto que deve ser levado em consideração é que a continuidade do processo especial de perda da graduação tem também como finalidade o impedimento da reintegração de ex-policiais que eventualmente venham obter êxito no reconhecimento de irregularidades formais ou supostas nulidades dos atos administrativos demissionários nas fileiras da corporação. Assim, se temos um processo originário de perda de graduação em curso, e compete ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a aplicação da pena acessória estatuída no art. 102 do CPM, por determinação constitucional, não há que se falar em perda de objeto, devendo o julgamento ter prosseguimento pelo Órgão Pleno deste Tribunal, independentemente de ter sido o representado excluído administrativamente das fileiras da PMMG. Trata-se de uma complementação de um julgamento, em que as esferas judicial e administrativa são independentes e autônomas. Com estas considerações, rejeito esta preliminar de perda de objeto. No mérito, ressai dos autos que o representado foi condenado a uma pena definitiva de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime semiaberto, como incurso nas sanções dos artigos 261, inciso III, e 308, combinados com o artigo 70, inciso II, alíneas “l” e “m”, todos do Código Penal Militar. Sentença condenatória transitada em julgado em 14/04/2025, no STJ. Analisa-se, neste momento, apenas e tão somente se os fatos pelos quais o representado foi condenado afetaram ou não o pundonor militar, a honra pessoal e o decoro da classe, violando deveres que lhe são impostos, colocando a corporação à qual pertence em descrédito perante a sociedade que é encarregado de proteger e socorrer, a tal ponto que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 acarrete a incompatibilidade da sua permanência ou não nas fileiras da gloriosa PMMG. Não é preciso fazer muito esforço para descobrir quais as condutas ou atitudes que incompatibilizam a carreira militar, se partirmos do pressuposto de que a Polícia Militar de Minas Gerais é uma instituição bicentenária, que tem como missão precípua a proteção e o socorro efetivo da vida e do patrimônio das pessoas. O representado possui um péssimo Extrato de Registros Funcionais (ERF). Tem um histórico de 16 notas meritórias, 8 elogios individuais, 143 suspensões, 3 prestações de serviço, 10 repreensões e 1 advertência verbal, classificado no conceito “C” com 3.886 pontos negativos. Sua ficha funcional é recheada de condutas graves, reprováveis e incompatíveis, que afrontam o ordenamento jurídico vigente e o ideal de bem servir à sociedade, quebrando os elos de confiança e credibilidade auferidos, ao longo de décadas, pelo profícuo trabalho desenvolvido pelos militares da ativa, da reserva e reformados. O representado esqueceu o seu juramento de formatura, bem como todos os ensinamentos recebidos nos cursos de formação. Cometeu, ao longo de sua trajetória profissional, fatos muito graves, que denotam um viés de desonra e que marcam de forma indelével a sua vida irresponsável e aventureira. A bicentenária corporação de Tiradentes cultua de forma vigorosa a ética profissional e o compromisso institucional, que sempre se manifestaram de modo cogente, soerguendo a credibilidade de seus integrantes, em qualquer nível, para a obtenção de um serviço de segurança pública com qualidade e efetividade. Para isso, é necessário que cada integrante da corporação, na persecução dos objetivos maiores da instituição policial militar, traduzidos em qualidade, objetividade, austeridade, proficiência e lealdade, possa desempenhar suas funções e externar a absoluta convicção de que as ações empreendidas só serão coroadas de êxito enquanto perdurar, em cada um dos milicianos mineiros, a obediência aos princípios da hierarquia e da disciplina, tendo, acima de tudo, o compromisso com os resultados e com a sociedade e a credibilidade desta. A PMMG não tolera nem permite que policiais militares que cometem desvios de conduta desta natureza permaneçam nos seus quadros, uma vez que tais condutas atingem, de forma reflexa, o grande contingente de policiais militares sérios e cumpridores de seus deveres e obrigações. Alternativamente, a defesa do representado requer a reforma proporcional com aposentadoria com proventos proporcionais pelo tempo de serviço, com base no voto vencido do Ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário (RE) n. 601.146, com base na tese defendida pelo douto ministro de que: “A cláusula final do § 4º do artigo 125 enseja a procedência parcial do pedido, o afastamento do policial militar da força, mediante reforma compulsória”. O julgamento deste RE se deu em 08/06/2020, ocasião em que o Plenário do STF, por maioria, apreciando o Tema 358 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, para excluir a reforma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 concedida no acórdão impugnado, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, revisor e relator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (relator), Edson Fachin e Luiz Fux. Nesse julgamento, foi fixada a seguinte tese: “A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, da CF/88, não autorizando a concessão da reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação”. A representação que deu ensejo a este RE foi apresentada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Mato Grosso do Sul perante o Tribunal de Justiça do Estado, mediante a qual se requereu a perda de graduação da praça condenada pelos crimes de concussão e prevaricação. A referida representação foi julgada parcialmente procedente pelo Tribunal de Justiça estadual, no sentido de decretar a reforma disciplinar do policial em questão, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, “visto que sua conduta ofendeu o decoro da classe e o pundonor policial militar, mas, considerando que por mais de vinte anos de atividade na corporação não registra sanções disciplinares e constam em seu favor inúmeros elogios e medalhas por serviços prestados”. Entretanto, o fato de ao Poder Judiciário competir, em ação autônoma, a determinação de perda do posto e da patente dos oficiais e graduação das praças da Polícia Militar estadual (art. 125, § 4º, da CF) não autoriza a deliberação, nesse mesmo processo, sobre questões administrativas e previdenciárias, tais como a reforma do militar. A previsão constitucional dessa específica competência para os tribunais não afastou as tradicionais competências administrativas no âmbito da própria corporação, inclusive a possibilidade de sanção de perda de graduação aplicada após procedimento administrativo, conforme artigo 24, inciso V, da Lei n. 14.310/2002, que prevê a reforma disciplinar compulsória. A reforma do militar é questão estranha ao processo autônomo de perda de posto e da patente de oficiais e da graduação das praças, e está fora do âmbito de competência atribuído pela CF, no artigo 125, § 4º, ao Poder Judiciário. Em caso semelhante ao que ora nos ocupa a atenção, em decisão monocrática proferida pelo então Ministro Eros Grau no RE n. 609.826, foi acolhida a manifestação do Ministério Público Federal, cuja síntese de alguns trechos menciono: Como se observa, à Justiça Militar estadual compete decidir a respeito da perda de graduação da graduação das praças, quando esta venha prevista como pena acessória de crime que à Justiça Militar estadual caiba decidir. No entanto, a ela não se atribuiu uma nova competência, a de decidir sobre as punições administrativas próprias das autoridades do Poder Executivo, mas a de apreciar e decidir, tratando-se de crime praticado por policial militar, por ela julgado, se a conduta apurada no processo-crime originário da Representação é compatível com o desempenho das funções militares e, se porventura TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 reconhecida a incompatibilidade, sobre a perda da graduação da praça. Com efeito, o art. 125, § 4º, da Constituição Federal não prevê a imposição de reforma compulsória no bojo da ação autônoma de perda de graduação de praça. Reconhecida a incompatibilidade para o desempenho das funções de policial militar, em razão de fato que resultou na condenação do ora recorrido à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, cumpria ao Tribunal de Justiça decretar a perda da graduação e não apenas determinar a reforma compulsória do militar, da competência do órgão administrativo da Corporação Estadual. [...] Desse modo, consignando a Corte de origem, como fez, a incompatibilidade do recorrido com o desempenho das funções da Polícia Militar, para determinar apenas a reforma do militar, deixando de decretar a perda da graduação, vulnerou não só a regra do § 4º do art. 125 da Carta Magna como o princípio da separação dos poderes, uma vez que, nos autos da ação autônoma de perda de graduação, decidiu sobre punição administrativa própria do Comando da Corporação. Dessa forma, o acórdão do Recurso Extraordinário n. 601.146/MS esclarece, de forma cristalina, que, no Tema 358, de repercussão geral, não é possível a concessão de reforma compulsória a policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação, nos processos originários de perda do posto e da patente de oficiais e graduação das praças. O acórdão ficou assim ementado: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 358 – CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – PROCESSO AUTÔNOMO DE PERDA DO POSTO E PATENTE DE MILITAR – COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REFORMA AO POLICIAL AFASTADO. 1 – Cuida-se, na origem, de Representação apresentada perante o Tribunal de Justiça, mediante a qual se requereu a perda de graduação da praça e a exclusão dos quadros da Polícia Militar de agente policial condenado pela prática dos crimes de concussão e prevaricação. 2 – O Tribunal de origem julgou parcialmente procedente a Representação, no sentido de se decretar a reforma disciplinar do policial em questão, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. O afastamento da corporação fundamentou-se no fato de que sua conduta ofendeu o decoro da classe e o pundonor policial militar. Por outro lado, considerando que, por mais de vinte anos de atividade na corporação, não registrava sanções disciplinares e constavam em seu favor inúmeros elogios e medalhas por serviços prestados, o Tribunal decidiu conceder-lhe o benefício previdenciário. 3 – O art. 102 do Código Penal Militar (Decreto-Lei 1.001, de 21 de outubro de 1969) estabelece que a condenação da praça à pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 (dois) anos, importa a sua exclusão das Forças Armadas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 4 – O art. 125, § 4º, da Constituição de 1988 dispõe que “compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças”. 5 – O texto constitucional não recepcionou o art. 102 do Código Penal Militar em relação aos policiais militares, exigindo para esses, no campo judicial, a incidência do procedimento previsto pelo artigo 125, § 4º, da CF. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a possibilidade de perda de graduação das praças das polícias militares em virtude de decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico. 6 – A previsão constitucional dessa específica competência para os Tribunais não afastou as tradicionais competências administrativas no âmbito da própria corporação, inclusive a possibilidade de sanção de perda de graduação, aplicada após procedimento administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. 7 – Em relação à questão constitucional com repercussão geral reconhecida, a Constituição não conferiu aos Tribunais competência para dispor sobre outras penas arroladas no Código Penal Militar, ou sobre questões administrativas e previdenciárias, que seguem sendo afeitas ao âmbito da corporação. 8 – A reforma do militar é questão estranha ao processo autônomo de perda de posto e patente de militar, e está fora do âmbito de competência atribuído pela Constituição Federal, no artigo 125, § 4º, ao Poder Judiciário. Assim, neste caso concreto, o acórdão recorrido, ao decidir pela reforma compulsória do militar, ofendeu não apenas o art. 125, § 4º, da Constituição Federal, como também o princípio da separação dos poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação. 9 – Recurso extraordinário a que se dá provimento, para excluir a reforma concedida pelo acórdão recorrido. Tese de repercussão geral: “A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação”. Diante dos fatos, rejeito a preliminar de perda de objeto em decorrência de o representado ter sido excluído disciplinarmente da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). No mérito, as teses defensivas de que a reprimenda penal aplicada já é suficiente para reprimir a conduta praticada e de que há farta jurisprudência nesta Corte em que penas altas foram suficientes para a punição do representado e, por isso, foram mantidos na corporação não isentam os representados das repercussões negativas de suas condutas no seio da tropa e na sociedade, inviabilizando sua permanência deles nas fileiras da PMMG. As condutas praticadas foram muito graves e comprometem de forma incontroversa o pundonor militar, a honra pessoal e o decoro da classe, maculando seriamente a imagem e a credibilidade da instituição Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e de seus integrantes, motivo pelo qual TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 dou provimento à representação ministerial, para decretar a perda da graduação do representado Raphael Santos Braga. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação para decretar a perda da graduação do representado e excluí-lo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que deu provimento à representação ministerial para decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação do representado. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de junho de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator